Tribunal: TJDFT
Processo: 0007959-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).
2. Na dosimetria da pena, o Código Penal não estipula parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para o magistrado fixar a reprimenda dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
3. Recurso conhecido e provido em parte.